Tribunal: STJ
Processo: 0059600-51.2019.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914987 - PE (2025/0141432-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARCONDES FERRAZ DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LEONARDO LINS E SILVA - PE038206
AYRTON DE OLIVEIRA LEAL FERNANDES - PE035293
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE
SAÚDE.
INTERNAÇÃO
DE
URGÊNCIA
EM
CLÍNICA
PSIQUIÁTRICA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA
ACERCA DA QUAL NÃO SE DECLINOU DISPOSITIVO DE LEI
OBJETO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não houve a demonstração, clara e precisa, da necessidade de
reforma do acórdão recorrido, o que impede compreender a exata
medida da controvérsia, ensejando a aplicação da Súmula n. 284 do
STF, por analogia.
2. A ausência de expressa indicação de artigo de lei objeto de dissídio
interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial
manifestado pela alínea do permissivo constitucional, colhendo-se o
c
óbice da Súmula n. 284 do STF, por analogia.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50555730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 15:39:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: b788dcfc-506f-42fb-8213-2e23fe9d208b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50555730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 15:39:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: b788dcfc-506f-42fb-8213-2e23fe9d208b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914987 - PE (2025/0141432-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARCONDES FERRAZ DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LEONARDO LINS E SILVA - PE038206
AYRTON DE OLIVEIRA LEAL FERNANDES - PE035293
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE
SAÚDE.
INTERNAÇÃO
DE
URGÊNCIA
EM
CLÍNICA
PSIQUIÁTRICA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA
ACERCA DA QUAL NÃO SE DECLINOU DISPOSITIVO DE LEI
OBJETO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não houve a demonstração, clara e precisa, da necessidade de
reforma do acórdão recorrido, o que impede compreender a exata
medida da controvérsia, ensejando a aplicação da Súmula n. 284 do
STF, por analogia.
2. A ausência de expressa indicação de artigo de lei objeto de dissídio
interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial
manifestado pela alínea do permissivo constitucional, colhendo-se o
c
óbice da Súmula n. 284 do STF, por analogia.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA50296496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:09
Código de Controle do Documento: bfdf7980-e38a-4dab-80d9-e0dcaf3824d5

Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA
S.A. (HAPVIDA) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
conheceu do agravo para não conhecer do apelo nobre anteriormente manejado em
virtude da incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, HAPVIDA defendeu que o Acórdão
atacado violou LEI FEDERAL (lei no 9656/98, – Lei dos Planos de Saúde, da Lei
Federal no 9.961/2000 – Lei da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)), além
da inobservância por parte do E. TJPE quanto aos requisitos definidos pela Segunda
Seção do STJ no julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (e-STJ,
fls. 2.398/2.409).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 2.453/2.464).
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece provimento.
No caso, verifico que merece ser mantida a decisão da presidência desta
Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
A propósito, adoto a fundamentação do julgado agravado como razões de
decidir, conforme a seguir:

Cuida-se de Agravo interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA
S.A., à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA
S.A., verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de
artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando
a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido
de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do
recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal
Documento eletrônico VDA50296496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:09
Código de Controle do Documento: bfdf7980-e38a-4dab-80d9-e0dcaf3824d5

acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência
de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp
1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe
de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n.
1.611.260/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n.
1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no
AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
de 17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso (e-STJ, fls. 2.394
/2.395).

Conforme foi consignado no julgado agravado, HAPVIDA, nas razões de seu
apelo nobre, não indicou,
, o dispositivo legal que teria
de forma clara e objetiva
sido afrontado ou objeto de dissídio interpretativo, circunstância que impede o seu
conhecimento, incidindo na espécie a Súmula n. 284 do STF, por analogia: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
.
permitir a exata compreensão da controvérsia
Assim, está claro que o recurso especial não ultrapassa sequer a barreira do
conhecimento.
Nesse contexto, porque HAPVIDA não demonstrou o equívoco nos
fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o julgado impugnado em todos os
seus termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).
Documento eletrônico VDA50296496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:09
Código de Controle do Documento: bfdf7980-e38a-4dab-80d9-e0dcaf3824d5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.987 / PE
Número Registro: 2025/0141432-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00596005120198172001 596005120198172001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARCONDES FERRAZ DE CARVALHO
ADVOGADO
: LEONARDO LINS E SILVA - PE038206
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARCONDES FERRAZ DE CARVALHO
ADVOGADOS : LEONARDO LINS E SILVA - PE038206
AYRTON DE OLIVEIRA LEAL FERNANDES - PE035293
Documento eletrônico VDA50542779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:23
Código de Controle do Documento: 47f8a776-d215-40d5-8cd2-c22285b21e91

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:23
Código de Controle do Documento: 47f8a776-d215-40d5-8cd2-c22285b21e91